Tribunal: TJMT
Processo: 1001453-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001453-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. REACOMODAÇÃO TARDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Constatou-se o cancelamento de voo de conexão sem prévio aviso e a reacomodação do passageiro para voo em horário superior a 24 horas após o previsto. O autor, por motivos de saúde próprios e de sua filha, adquiriu nova passagem, pleiteando o ressarcimento integral dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento parcial dos danos materiais e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais deve ser majorada em razão da reincidência da conduta da ré; (ii) estabelecer se é cabível o reembolso integral das passagens aéreas adquiridas, diante da alegação de cancelamento de todos os voos originalmente contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização por danos morais decorrente do cancelamento de voo sem aviso prévio e da reacomodação tardia é cabível quando demonstrado o transtorno injustificado e a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução ANAC no 400/2016.

4.

A fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com os fatos apurados, mesmo diante da existência de condenação anterior da ré em caso semelhante.

5.

A majoração do valor indenizatório em razão de suposta reincidência exige prova de gravidade acentuada ou especial repercussão do novo episódio, o que não se verifica nos autos.

6.

O ressarcimento integral das passagens não é cabível diante da ausência de comprovação do cancelamento de todos os voos inicialmente contratados, sendo devida apenas a restituição parcial, conforme documentos constantes dos autos.

7.

A ausência de provas suficientes quanto ao cancelamento do voo de retorno inviabiliza o reembolso dos valores despendidos com novas passagens.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001453-56.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Luiz Antônio Giroldo Filho

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, o Estado-juiz resolve o mérito da ação por
julgar parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a reclamada a restituir á titulo de danos materiais o montante de R$3.450,11 (três mil quatrocentos e cinquenta reais e onze centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do desembolso, e juros de mora pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), bem como ao pagamento a título de danos morais o montante R$ 5.000,00

(cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).”

Em suas razões recursais, o recorrente pretende a majoração da quantia fixada a título de dano moral e material. Argumenta que houve reincidência da ré, uma vez que já teria sido condenada em outro feito de natureza semelhante proposto pelo mesmo recorrente. Aduz ainda que a situação vivenciada superaria os limites do mero aborrecimento, tendo em vista os transtornos enfrentados.

Consta dos autos que o autor embarcou regularmente no voo com destino a Guarulhos/SP, porém, ao desembarcar, foi surpreendido com o cancelamento do voo de conexão, com destino a Navegantes/SC. A companhia aérea ofereceu reacomodação apenas para o dia seguinte, 27/12, às 17h30min, ou seja, mais de 24 horas após o horário originalmente contratado. Em razão de sua filha menor estar em tratamento de saúde e da própria condição física do autor, portador de lesão ligamentar com cirurgia marcada, optou por adquirir nova passagem no valor de R$ 3.540,11, para o mesmo dia, às 17h.

No retorno, em 02/01/2025, novo imprevisto: o voo de volta também foi cancelado, obrigando o autor a desembolsar R$ 3.332,04 para garantir o retorno a Cuiabá no mesmo dia. O valor total das passagens originais foi de R$ 5.193,69, mas o reembolso efetuado pela ré restringiu-se a R$ 2.444,31, montante claramente inferior aos valores efetivamente pagos.

Poia bem. Conforme bem apontado na sentença de primeiro grau, houve falha na prestação do serviço da ré, em cumprir com o dever de informação prévia e com a adequada reacomodação do passageiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução ANAC no 400/2016. Comprovado o cancelamento sem aviso de 72h e a ausência de alternativa razoável no mesmo dia, é inequívoca a existência do dano moral.

Contudo, o valor de R$ 5.000,00 fixado a esse título mostra-se compatível com a extensão do dano, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda que o autor tenha sido vítima de falha semelhante em processo anterior, a reincidência não autoriza, por si só, o arbitramento de indenização em valor superior, sendo necessária a demonstração de gravidade acentuada, o que não se verifica no presente caso.

No que tange ao pleito de ressarcimento integral dos valores pagos pelas passagens aéreas, verificou-se que, embora o autor alegue ter arcado com o custo total de R$ 5.193,69, correspondente aos trechos Cuiabá/MT – Navegantes/SC – Cuiabá/MT, os documentos juntados não são suficientes para comprovar o cancelamento de todos os voos inicialmente contratados. Conforme expressamente consignado na sentença:

“Lado outro, no que diz respeito ao pedido de reembolso integral do valor das passagens aéreas, verifica-se que não há provas suficientes para atestar os argumentos expostos pelo autor.
Isso porque, tendo em vista a imprecisão dos documentos da exordial, colhe-se apenas que o requerente adquiriu passagens aéreas de ida e volta pelo valor total de R$5.193,99, correspondente aos percursos Cuiabá/MT – Guarulhos/SP – Navegantes/SC e Navegantes/SC – Guarulhos/SP – Cuiabá/MT (id. 180562485).
Neste passo, é possível se comprovar o cancelamento unilateral do voo Guarulhos/SP – Navegantes/SC (id. 180562482), a realização do reembolso do valor de R$2.441,31, correspondente ao trecho aéreo cancelado, e ainda a compra de nova passagem pelo requerente, conforme detalhado alhures.
Em outras palavras, não há falar no reembolso do valor integral das passagens, ante a ausência de provas do cancelamento de todos os voos adquiridos pelo requerente, uma vez que apenas se comprovou o cancelamento do voo Guarulhos/SP – Navegantes/SC, não havendo qualquer comprovação legítima de que os percursos da volta, Navegantes/SC – Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, tenham sido cancelados pela companhia aérea, o que, de fato, ensejaria o reembolso dos valores.
No mesmo sentido, inviável o ressarcimento dos valores gastos com a compra de novas passagens aéreas pelo requerente, para empreender os trechos de volta à cidade de Cuiabá, porquanto, para este caso, não há comprovação do cancelamento dos voos.
Logo, resta impossibilitado o acolhimento integral do pleito, vez que o autor não comprovou fato gerador do prejuízo financeiro.”

Tais fundamentos demonstram, com clareza, que o juízo de origem observou adequadamente os critérios de distribuição do ônus probatório, razão pela qual a sentença também deve ser quanto a esse pedido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e, por outro fundamento,
nego-lhe provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025